Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[U. M. V. S. - CPF: 062.724.431-96 (AGRAVANTE), ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 024.664.711-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDA FERNANDA MARTINS - CPF: 046.245.151-88 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 024.664.711-67 (REPRESENTANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INOCORRÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA DA INVENTARIANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção de inventariante é medida extraordinária, cabível apenas quando devidamente comprovada alguma das hipóteses elencadas no artigo 622, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Uyara Maria Vilela Santos,
representada por sua genitora,
Andreia Ribeiro dos Santos
objetivando a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido veiculado no incidente de remoção de inventariante, para manter a agravada no exercício de seu
munus
.

Para tal desiderato, sustenta que a inventariante, ora agravada, usufrui dos bens deixados pelo
de cujos
sem a devida prestação de contas, bem como não repassa a cota parte dos frutos pertencentes a herdeira.

Acrescenta, que diante das falhas graves cometidas pela inventariante, é plenamente cabível sua remoção, nos termos do art. 622, V, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido.

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, aduziu pela manutenção da decisão atacada e pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como realçado no relatório, o presente recurso ataca a decisão que julgou improcedente o pedido veiculado no incidente de remoção da inventariante, sob o argumento de que ela usufrui dos bens deixados pelo
de cujos
sem a devida prestação de contas, bem como que não repassa a cota parte dos frutos dos bens a herdeira, motivos pelo qual deve ser removida de seu ofício.

Sem razão a recorrente.

Como é sabido, a remoção de inventariante é medida extrema a ser tomada de ofício pelo juízo ou a pedido, desde que restem caracterizadas condutas que importem em desleixo e má gestão do espólio, circunstâncias que maculam o exercício do encargo da inventariança e impõem a alteração na administração do espólio. Nesse sentido é a jurisprudência tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo.

2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3
. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança
. 5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)

(grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

III - Além do crédito supostamente sonegado ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o de cujus adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.

(N.U 1012252-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (grifei)

Entretanto, no caso em apreço, não há comprovação nos autos de qualquer conduta que possa ter prejudicado o andamento regular do processo ou causado algum malefício a herdeira, uma vez que a agravante não demonstra especificamente quais atos estariam desfigurando a regular administração do espólio, mas traz apenas alegações desacompanhadas de arcabouço probatório capaz de sustentar sua pretensão.

O juízo de origem trilhou a mesma senda,
in verbis
:

“9. Analisando detidamente os autos principais de inventário (Processo no 1004009-69.2018.8.11.0003), bem como os documentos encartados ao presente incidente, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ingerência por parte da inventariante que tenha prejudicado o andamento regular do processo ou que demonstre a sua inaptidão para desempenhar o encargo que lhe foi confiado.

10. Desta forma, não se vislumbra, pelo menos por ora, a ocorrência de qualquer ingerência por parte da inventariante que tenha prejudicado o andamento regular do processo ou que demonstre a sua inaptidão para desempenhar o encargo que lhe foi confiado.”

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“Assim, entendo que a decisão atacada deverá ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois não se vislumbrando, por ora, a ocorrência de qualquer ingerência ou inaptidão por parte da inventariante, não há razão que enseja a sua remoção.

Acrescento que para ocorrer a remoção do inventariante deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.”

Dessa forma, não se configurando nenhuma das hipóteses insculpidas no artigo 622, do Código de Processo Civil, não há que se falar em remoção da inventariante e, por consequência, deve ser mantida a decisão proferida no juízo de origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020